Tribunal: TJDFT
Processo: 0732049-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS RÉUS À RESCISÃO. INÉRCIA DO CREDOR PARA SE IMITIR NA POSSE. BOA-FÉ OBJETIVA. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ALUGUÉIS DEVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor (locador) e pela Ré (locatária) contra sentença em que foi julgada parcialmente procedente ação de rescisão contratual e despejo cumulada com cobrança de aluguéis vencidos e vincendos até a imissão na posse.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o Juízo a quo analisou todos os documentos reputados relevantes para o seu entendimento.
3. O objeto da locação foi uma área de dois hectares, enquanto que, no termo de entrega das chaves juntado aos autos, um terceiro declara que entregou apenas as de uma casa localizada na Fazenda Moça Bonita, o que não corresponde à área total objeto do contrato. 3.1. Desse modo, o termo de entrega das chaves que consta dos autos não faz prova de que a locatária devolveu o imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação.
4. Quanto à devolução do imóvel, verifica-se que tanto o locador quanto a locatária negligenciaram para que isso acontecesse desde logo e findassem os aluguéis. 4.1. De um lado, a locatária aduz que concordou com a rescisão, conforme contestação apresentada em autos conexos, mas não comprovou que desocupou o bem nem que devolveu as chaves. 4.2. De outro lado, o Autor também não diligenciou para pedir ao Juízo a quo a imediata imissão na posse tão logo obteve a ciência da declaração da Ré de que concordava com a rescisão contratual. 4.3. A demora para o locador pleitear a imissão no bem não pode impor à locatária e ao fiador o ônus de pagar aluguéis durante todo o período de inércia daquele. 4.4. Tal entendimento é o que apresenta consonância com a interpretação sistemática do contrato, com a boa-fé objetiva e com o dever dela decorrente para o locador mitigar seus danos, diligenciando assim que possível (no caso, em agosto/2021) para se imitir na posse do bem.
5. Não houve uma sucumbência mínima do Autor, inexistindo razão para que os Réus arquem integralmente com os ônus. 5.1. Cabível, portanto, a redistribuição dos ônus processuais, na proporção de 50% para o Autor e 50% para os Réus. 5.2. A base de cálculo dos honorários permanece sendo o valor da condenação, e não do proveito econômico defendido pela Ré, haja vista a ordem preferencial do §2o do art. 85 do CPC.
6. Apelo do Autor conhecido e desprovido. Apelo da Ré conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários (Tema 1.059 do STJ).